Tribunal: TJDFT
Processo: 0748470-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0748470-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA AGRAVADO: RAQUEL BATISTA COSTA DE OLIVEIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (notas promissórias – R$ 4.057,98), indeferiu o pedido de penhora de 10% do salário da executada/agravada A exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) a execução tramita desde 2023, sem localizados bens da executada; 2) a executada é servidora do Distrito Federal, com remuneração líquida superior a R$ 11.700,00. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja deferida a penhora de 10% da remuneração da agravada. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está devidamente demonstrado o risco de dano iminente a justificar a tutela pretendida. Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça vem relativizando, em caráter excepcional, a impenhorabilidade do salário, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. E, no caso, considerando a remuneração líquida informada da agravada (superior a R$ 11.700,00 – professora da Secretaria de Educação do DF), em tese, ela teria condições financeiras de dispor de parte de sua remuneração para quitação do débito (R$ 4.057,98). Todavia, não é possível definir, ao menos nesta fase processual, um percentual da remuneração a ser penhorada antes de oportunizar à parte agravada a demonstração de eventual comprometimento do seu mínimo existencial. Também não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante que não possa aguardar o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator